Tribunal: STF
Processo: RE 65394
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-02
Data de publicação: 1972-06-02

Ementa:
- A indenização acidentária não exclui a do direito comum, em caso de dolo ou culpa grave do empregador (Súmula 229). Recurso extraordinário conhecido e provido para determinar-se que, afastada a carência da ação pelo motivo que levou ao seu reconhecimento, o Tribunal a quo julgue a apelação como for de direito.